Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-22.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004140-22.2016.8.07.0010 RECORRENTES: ALCEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Provas. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão espontânea e delação premiada. Analogia. Direito de recorrer em liberdade. 1 – O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitada pelos fundamentos da sua interposição e não pelas razões, que delimitam os fundamentos do recurso (súmula 713 do c. STF). 2 – Não é nula decisão que, de forma fundamentada, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, conforme art. 474, § 3o, do CPP, sobretudo se os acusados, integrantes de grupo criminoso, cometeram os crimes nas proximidades de fórum. 3 – O fato de o novo advogado não concordar com a atuação do advogado anterior não significa que a defesa foi deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que, para ser declarada, exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 4 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos. 5 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 6 – O fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e o elevado número de disparos efetuados contra a vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 – A falta de indicação, na sentença, das ações penais em que condenado o acusado não é suficiente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, se é possível identificá-las nos autos e constatar a não ocorrência de bis in idem. 8 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não servem para agravar a pena-base. 9 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 10 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231, STJ). 11 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante parte do curso da ação penal. 12 - Apelações do primeiro, segundo e quarto apelantes providas em parte. Desprovida a do terceiro apelante. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 261, caput, e 564, inciso III, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a defesa meramente formal seria insuficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual entende que teria ensejado prejuízo ao recorrente; b) artigos 474, § 3o, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c”, e “d”, ambos do CPP, ao argumento de ter ocorrido nulidade absoluta no julgamento do recorrente, tendo em vista que o órgão julgador não deveria ter considerado autossuficiente a fundamentação oferecida pelo Juiz Presidente do Júri, quanto à manutenção do uso de algemas em plenário, o que teria prejudicado a imagem do recorrente perante o Sinédrio Popular. Defende que não teria sido indicado qualquer elemento informativo que indicasse o lapso temporal, o contexto das conversas e/ou a descrição de cada diálogo dos participantes da suposta reunião criminosa. Verbera que as denúncias anônimas não teriam informado as circunstâncias da participação do recorrente, o qual não se encontrava presente no cenário dos fatos. Salienta que a decisão condenatória estaria totalmente divorciada do conjunto probatório trazido aos autos; e c) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que a conduta perpetrada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não teria ocorrido no presente caso. Registra que a referida circunstância judicial não teria sido fundamentada, não havendo motivo para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV, LV, LVI, LVII, e XLVI, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, à individualização da pena e à presunção de inocência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 261, caput, e 564, inciso III, alínea “c”, ambos do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Consta em certidão de pregão que, em plenário, o primeiro apelante foi assistido pelos advogados Gilson da Silva Viana – OAB/DF 5537-A e Francisco Santos Sena - OAB/DF 64640 (ID 39547032, p. 3/4). O primeiro advogado - Gilson da Silva Viana - também patrocinou segundo e terceiro apelantes. Encerrada a sessão e prolatada a sentença, o advogado Gilson da Silva Viana renunciou ao mandato outorgado pelo segundo apelante e esclareceu que permaneceria como patrono do primeiro apelante até o julgamento da apelação (IDs 39547043 e 39547046). Não obstante, as razões de apelação do primeiro apelante foram apresentadas por novo advogado – Cláudio César Vitório Portela, OAB/DF 29410 -, o qual arguiu a nulidade (ID 39547135) (...). Não há nulidade posterior à pronúncia (alínea “a” do inciso III do art. 593 do CPP). As normas processuais foram observadas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Diferente do que alega a defesa, o advogado Gilson da Silva Viana já patrocinava o primeiro apelante antes da sessão em plenário. Tanto que protocolizou petição antes da sessão de julgamento - em 24.5.22 (ID 39547006). E não consta, na ata de julgamento, menção à constituição de novo patrono pelo primeiro apelante. Observa-se, sim, que o advogado comum aos três primeiros apelantes respondeu ao pregão, o que afasta a alegação de que foi constituído em instantes finais para defesa em plenário. E, além dele, outro advogado respondeu como patrono do primeiro apelante (ID 39547032). No tocante aos debates, a defesa apenas menciona a falta de questionamentos e referência ao apelante, pelo então advogado. Não há prova dessa alegação. A defesa sequer expôs trechos dos debates, em amparo ao seu inconformismo, nem demonstrou efetivo prejuízo causado ao apelante (...). Não demonstrado efetivo prejuízo ao acusado, não se reconhece nulidade por deficiência na defesa do primeiro apelante” (ID 44408438). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ficou demonstrado na hipótese dos autos" (AgRg no AREsp 1.986.902/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 2/5/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. O mesmo óbice sumular impede a admissão do inconformismo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 474, § 3o, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c”, e “d”, ambos do CPP, pois o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do STJ. A propósito, confira-se: “o uso de algemas constitui medida que somente deve ser empregada em casos excepcionais, que devem ser justificados (...), o que não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp 1940402/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 8/4/2022). Demais, disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Igual veto sumular também não deixa o apelo seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto a turma julgadora concluiu: “O réu agiu com intensa reprovabilidade (culpabilidade). Envolvido em criminalidade que almeja se tornar organizada – e assim transformar o Distrito Federal em unidade onde grassa o poder paralelo, tal como ocorre em outras unidades da federação, como o Rio de Janeiro –, em companhia de comparsas buscava, e de certo modo busca, a tomada de territórios de tráfico de drogas explorados por outras gangues. Na pretensão de alcançar o objetivo, tais gangues são capazes de atos de extrema ousadia, como homicídios praticados nos limites de prédios públicos, extremamente vigiados, levando pânico e exacerbada sensação de insegurança às já combalidas populações das periferias do Distrito Federal. (...)” (ID 39547033, p. 2). A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Justifica-se a valoração desfavorável da culpabilidade se o juízo de reprovação supera o inerente ao do próprio tipo penal. Atentar contra a vida de outra pessoa em razão dessa compor grupo criminoso rival revela maior reprovabilidade da conduta, pois torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal” (ID 44408438); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, segundo mencionado. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LVI, LVII, e XLVI, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados artigos e incisos constitucionais, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027